Tribunal: TJMT
Processo: 1016600-62.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016600-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JANNE MARCELY MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 031.222.192-47 (ADVOGADO), JOAO ERNESTINO DA SILVA - CPF: 296.529.361-20 (AGRAVANTE), PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 09.111.444/0001-79 (AGRAVADO), SINDESCAR REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 15.695.438/0001-09 (AGRAVADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1016600-62.2024.8.11.0000 – Sinop.

Agravante
: João Ernestino da Silva.

Agravados
: Promove Administradora de Consórcios Ltda. e outro.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO – CONSÓRCIO – SUPOSTA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – VÍCIO DO CONSENTIMENTO E PROPAGANDA ENGANOSA – SUSPENSÃO DAS PARCELAS E INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA – REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS – NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende de provas a serem produzidas na instrução.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1016600-62.2024.8.11.0000 – Sinop.

Agravante
: João Ernestino da Silva.

Agravados
: Promove Administradora de Consórcios Ltda. e outro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por João Ernestino da Silva, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c rescisão contratual, dano material e moral, movida
em desfavor de Promove Administradora de Consórcios Ltda. e SINDESCAR Representações Comerciais Ltda., indeferiu a
tutela de urgência que pretendia a imediata suspensão das cobranças referente ao consórcio objeto de discussão, bem como a abstenção de negativação do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Inconformado, o agravante sustenta, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo magistrado de origem, diante da presença do
fumus boni iuris.
Alega ser idoso e caminhoneiro, e que foi induzido a contratar o consórcio, sob a promessa de contemplação em um mês, com a carta de crédito correspondente ao veículo desejado. Contudo, a contemplação não ocorreu no prazo estipulado e percebendo que foi enganado pelas empresas, resolveu buscar amparo do Judiciário, para evitar a continuidade dos danos que estava sofrendo.

Alega que há provas de que a agravada se comprometeu a liberar o crédito ao agravante. Além disso, ao ser questionado sobre a demora no recebimento do veículo, os agravados responderam que havia possibilidade de cancelar o contrato mediante declaração escrita, induzindo o autor a assumir a total responsabilidade pelo negócio e eximindo a empresa. Segue sustentando a vulnerabilidade do consumidor, bem como a possibilidade de reversão dos efeitos da liminar, além da presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência. Firme em seus argumentos, ao
final, requer a reforma do
decisium
.

A tutela provisória recursal foi indeferida (id 222592162).

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id.

229911161
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1016600-62.2024.8.11.0000 – Sinop.

Agravante
: João Ernestino da Silva.

Agravados
: Promove Administradora de Consórcios Ltda. e outro.

V O T O

Cinge-se dos autos que João Ernestino da Silva ajuizou ação de obrigação de fazer c/c rescisão contratual, dano material e moral, em desfavor de Promove Administradora de Consórcios Ltda. e SINDESCAR Representações Comerciais Ltda., alegando, em suma, que buscava um caminhão para fazer serviços de frete em sua região, oportunidade em que iniciou pesquisas pelo aplicativo OLX e encontrou um anúncio pertencente à uma pessoa de nome Carlos Tanaka, o qual estava vendendo o veículo de interesse do autor por um valor promissor, abaixo do preço de mercado.

Aduz que o Sr. Carlos Tanaka informou que já havia vendido o veículo de pretensão do autor, e que havia adquirido por meio de um consórcio junto à empresa ré Promove, tendo a sua contemplação ocorrido em menos de um mês de consorciado. Assim as promessas do Sr. Carlos Tanaka iniciaram, levando o autor a acreditar em suas palavras, o qual dizia que o autor deveria participar do referido grupo de consórcio, que seria uma oportunidade única, e o “seu vendedor” identificado como “Roberto” - responsável pela segunda empresa requerida que seria uma terceirizada da empresa Promove, conseguiria uma contemplação no período de um mês para o Consumidor.

Após contatos com o Sr. Roberto, o autor afirma que se empolgou e firmou dois contratos, cada um deles no valor de R$ 249.576,00 (duzentos e quarenta e nove mil quinhentos e setenta e seis reais), pois tinha interesse em dois veículos.

Realizou o pagamento de duas entradas no valor de R$16.873,00 (dezesseis mil oitocentos e setenta e três reais) cada, mais uma cota parte de R$1.941,35 (um mil novecentos e quarenta e um reais e trinta e cinco centavos) do primeiro contrato e outra cota parte de R$1.940,81 (um mil novecentos e quarenta mil reais e oitenta e um centavos) correspondente ao segundo contrato, totalizando o valor de dano material de R$ 37.628,16 (trinta e sete mil seiscentos e vinte e oito reais e dezesseis centavos), já repassados à empresa ré.

Menciona que o pacto somente foi firmado em virtude do preposto da segunda requerida ter garantido verbalmente que ele seria contemplado em um mês, o que não ocorreu.

Diante destes fatos, move ação visando a concessão de tutela de urgência, para determinar a suspensão das cobranças das parcelas vincendas, bem ainda para que a ré se abstenha de incluir seus dados nos órgãos de proteção ao crédito. No mérito, defende que foi induzido a erro, de modo que requer a declaração de nulidade do contrato firmado com a requerida, com a devolução dos valores pagos, assim como a condenação ao pagamento de indenização por dano moral e material.

O magistrado de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência por não vislumbrar,
initio littis,
a presença dos pressupostos legais para a concessão elencados no art. 300 do CPC (id. 158607465).

Contra essa decisão, insurge-se o agravante.

Pois bem.
É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da presença dos requisitos da tutela provisória de urgência.

É sabido que a tutela provisória de urgência há de ser concedida quando existentes elementos que possam evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

In casu
, à mingua da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado neste momento inicial do processo, mostra-se necessária verificação dos pressupostos que fundamentam a resolução contratual, pois, o alegado vício de vontade e a suposta propaganda enganosa,
per si
, não justifica a desconstituição do negócio jurídico liminarmente, frente à boa-fé objetiva que regula as relações contratuais, sendo necessária a realização da instrução processual para melhor se aquilatar as condições para resolução da avença.

Isso porque, consoante bem destacado na decisão agravada, em sede de cognição sumária, não é possível vislumbrar a promessa de contemplação do consórcio em um mês, de modo que o contrato escrito, firmado entre as partes, possui cláusulas com destaque sobre a forma como se dará a contemplação.

Destarte, entendo que a apuração sobre a prática de publicidade abusiva por parte do preposto da empresa vendedora, supostamente perpetrada no ato da contratação com o agravante, ainda demanda maior dilação probatória e oitiva da parte contrária.

Assim, com a devida vênia, neste momento processual e pelas provas até então produzidas, tenho que ainda não foi possível apurar, com a necessária clareza, se realmente teria existido vício de consentimento no ato da contratação, ou se o desejo de rescisão contratual decorreria de uma mera frustração por parte do agravante.

Diante disso, além da ausência da probabilidade do direito neste momento processual, entendo também estar ausente o perigo de dano ao agravante em aguardar o deslinde regular, com a devida angularização processual e estabelecimento do contraditório.

Logo, agiu com o costumeiro acerto o togado, não merecendo reparos a decisão hostilizada. Nesse sentido, confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. TUTELA ANTECIPADA. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. SUPOSTO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA
. INDISPENSABILIDADE.

I - Nos termos do art. 300, do novo CPC, (Lei 13.105/15), a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

II - Não se vislumbrando a probabilidade do direito invocado pelo Autor tendo em vista o contrato firmado entre as partes estabelecendo as condições para a contemplação do consorcio como a ausência de promessa de data de contemplação, a tutela requerida deve ser indeferida.

III - Havendo alegação de vício de consentimento no ato da contratação e dúvida razoável a respeito dos fatos narrados pelo Autor, prudente que se aguarde a produção das provas hábeis a comprovar o alegado na peça de ingresso para o correto deslinde da questão
.”
(TJMG, RAI n. 1.0000.21.269121-6/001, 11ª Câmara Cível, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, j. em 22.06.2022 – destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROPOSTA DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INDUZIMENTO A ERRO. BLOQUEIO DE VALORES EM ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. NÃO CABIMENTO. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA
. FORMAÇÃO CONVENCIMENTO DO JUÍZO. 1. O art. 145 do CC prevê que os negócios jurídicos são anuláveis por dolo, quando este for a sua causa.
2. A constatação de vício de consentimento exige acurada análise das provas e dos fatos narrados, o que somente é possível em dilação probatória, garantido o contraditório e a ampla defesa, em observância aos princípios da autonomia da vontade, da força obrigatória dos contratos.

3. O contrato assinado é identificado no cabeçalho como sendo Proposta de Participação em Grupo de Consórcio, e pela assinatura do agravado, percebe-se que tem dificuldade na escrita, porém, não é possível afirmar que não teve plena ciência de que se tratava de consórcio e não de empréstimo comum.
4. Num juízo de cognição sumária e precária, não é possível deduzir a existência do vício na contratação do consórcio, sendo necessária a dilação probatória para verificação da verossimilhança do direito alegado, inclusive para que sejam demonstradas as condições em que o contrato foi assinado e se o contratante foi ludibriado a aceitar proposta diversa da pretendida.

5. Deu-se provimento ao recurso.
” (TJDF, RAI n.º 07242303020228070000, 7ª Turma Cível, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 05.10.2022 – destaquei).

Assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024